Tribunal: TJBA
Processo: 8000987-28.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000987-28.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WIM ROCHA TRINDADE

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. PROGRESSÃO HORIZONTAL. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO À PROGRESSÃO FUNCIONAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A Lei Municipal nº 283/2011 dispõe que: “Será concedida a progressão por desempenho ao profissional do magistério mediante a avaliação do cumprimento das suas atribuições levando em consideração os seguintes critérios comportamentais, estratégicos e operacionais: (...)”

2.
Neste contexto, caso tenha ocorrido a avaliação de desempenho e tendo sido o resultado desfavorável ao servidor, cumpriria ao Município de Feira da Mata, que detém todo o histórico funcional do servidor, juntar aos autos a prova da sua inaptidão à progressão funcional e, por conseguinte, ao recebimento da respectiva vantagem remuneratória. Todavia, o ente municipal recorrente apresentou peça de defesa sem colacionar qualquer documento que pudesse elidir o direito e o crédito reclamado na presente ação.

3.
Destarte, este Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que mesmo nos casos em que a Administração não realize a avaliação de desempenho, o servidor faz jus à progressão na carreira, posto que não pode incorrer em prejuízo, ante a omissão do ente público na realização de tal procedimento.

4.
Assim, preenchidos os critérios previstos na legislação municipal pelo servidor apelado, e não se desincumbindo o município do ônus de produzir provas capazes de desconstituir, extinguir ou modificar o direito daquele, entendo que deve ser reformada a sentença
a quo
, no sentido de condenar a Administração Pública a proceder à progressão na carreira do apelado, devendo ainda este ser ressarcido das diferenças salariais não pagas, ressalve-se, respeitada a prescrição quinquenal, posto se tratar de ato administrativo vinculado.

5.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de nº 8000987-28.2020.8.05.0051
,

em que figura como apelante WIM ROCHA TRINDADE e como apelado MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO

AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, de 2022.

PRESIDENTE

DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA